Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000368-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSENEIDE DE OLIVEIRA FARIAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DO TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público executado, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o prosseguimento da execução para implementação do piso salarial nacional do magistério, conforme título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece o direito ao piso nacional do magistério exige prévia liquidação do julgado; (ii) estabelecer se incide a ordem de suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo nº 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) determinar se a pendência de discussão em liquidação coletiva configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo; e (iv) verificar se o título executivo judicial carece de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial decorrente de mandado de segurança coletivo reconhece direito claro e objetivo à adequação do vencimento dos profissionais do magistério ao piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008.

4.

A apuração do valor devido ao beneficiário individual depende apenas da comparação entre o vencimento básico recebido e o piso nacional vigente em cada período, sendo suficiente a realização de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

5.

A possibilidade de determinação do quantum debeatur mediante simples cálculo dispensa a instauração de procedimento formal de liquidação de sentença.

6.

A controvérsia submetida ao Tema Repetitivo nº 1169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia em execuções de sentença coletiva genérica, hipótese distinta daquela em que o título judicial já estabelece parâmetros objetivos para cálculo do crédito, configurando distinguishing que afasta a suspensão nacional.

7.

A pendência de discussão em liquidação coletiva não impede o ajuizamento ou prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, desde que o exequente apresente os documentos necessários à apuração de seu crédito.

8.

Apresentados contracheques e planilha de cálculo que permitem a verificação do valor devido, encontram-se presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece o direito ao piso nacional do magistério dispensa prévia liquidação quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

2.

O Tema Repetitivo nº 1169 do STJ não se aplica às execuções fundadas em título judicial coletivo que estabeleça parâmetros objetivos suficientes para a apuração do crédito individual.

3.

A existência de liquidação coletiva pendente não impede o prosseguimento de execução individual devidamente instruída com os elementos necessários à apuração do valor devido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000368-47.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
JOSENEIDE DE OLIVEIRA FARIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA